Tribunal: TJSP
Processo: 2159942-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores Pagos e Danos Morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada - Inconformismo, alegando, basicamente, a ausência de descumprimento da liminar e o excessivo valor da multa aplicada no importe de R$ 8.000,00 e do total executado – Cumprimento da liminar e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores Pagos e Danos Morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada - Inconformismo, alegando, basicamente, a ausência de descumprimento da liminar e o excessivo valor da multa aplicada no importe de R$ 8.000,00 e do total executado – Cumprimento da liminar e valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento que já foram objeto de discussão no Recurso de Apelação interposto pela executada - Possibilidade de redução do valor total da multa executada, nos termos do artigo 537, parágrafo 1o, inciso I, do CPC - Multa cominatória executada reduzida para R$ 100.000,00 (cem mil reais) - Recurso parcialmente provido.